Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno e Embargos Declaratórios interpostos por DISTRITO FEDERAL e EDMILSON DE JESUS ante decisão que determinou que, em sede de HABEAS DATA, a autoridade coatora forneça as fichas financeiras objeto da demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de multa diária. Instado a manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios, o DISTRITO FEDERAL requer a juntada de documentos (ID 61364588). Manifeste-se, portanto, o Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024 17:07:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador